Tribunal: TJBA
Processo: 8038569-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8038569-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFFERSON DA CRUZ SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – SUFICIENTE SUPORTE PARA CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PALAVRA DAS VÍTIMAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFIRMADAS PELOS AGENTES ESTATAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL – APELOS IMPROVIDOS. 1 – Esclareça-se, inicialmente, que a materialidade delitiva está devidamente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (IP nº 8036165-52.2024.8.05.0001), especialmente o seu Auto de Exibição e Apreensão (ID 436138486, fl. 17) e Auto de Entrega/Restituição de objeto (ID 436138486, fl. 28), que noticiaram a subtração, no contexto fático descrito na peça de incoação, de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A20; 01 (um) relógio, marca GSHOC, preto; 01 (uma) corrente de metal, além de uma mochila e uma bolsa contendo pertences e documentos pessoais das vítimas José Victor Seibert de Abreu Lemos e Beatriz Vieira de Oliveira. 2 – Quanto à autoria delitiva, ao largo da prisão flagrancial (IP nº 8036165-52.2024.8.05.0001, ID 436138486, fl. 09), que vai ao encontro da tese acusatória, tem-se que os ofendidos (ID 436138486, fls. 22/26), assim, como os policiais militares que efetuaram a custódia (ID 436138486, fls. 11 e 20), reconheceram os Apelantes, em sede inquisitorial, como sendo os indivíduos que, em companhia de uma terceira pessoa, não identificada, utilizando de uma arma branca, empregaram grave ameaça, procedendo a subtração dos bens alhures indicados. 3 – Malgrado os Apelantes, no curso do inquérito policial, tenham se reservado ao direito constitucional de permanecerem em silêncio (ID 436138486, fls. 30 e 32), negando a prática criminosa perante a Autoridade Judicial (ID 67415684), foram presos em flagrante, após prévia perseguição efetivada pelas próprias vítimas, sendo contidos, inicialmente, por transeuntes, até a chegada dos prepostos estatais. 4 – As vítimas, ao seu turno, confirmaram a tese acusatória, no curso da instrução processual e sob o crivo do contraditório, em consonâncias com os depoimentos prestados pelos policiais militares Patrique José Santana e Paulo Neri dos Santos Neto, cujos termos foram devidamente parafraseados na sentença e que não foram objeto de impugnação específica pelos apelantes, razão pela qual, diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos judiciais, servem de lastro à manutenção do édito condenatório. Cabe consignar, neste ponto, o valor probatório da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, como se dá no presente caso, notadamente quando em consonância com os demais elementos de prova no processo. 6 – Observe-se, ainda, que, malgrado não tenham presenciado a ação delitiva, os policiais que efetuaram, logo após o fato, a prisão em flagrante dos Apelantes, confirmaram, na fase judicial, a versão apresentada pelas vítimas, trazendo a certeza necessária ao édito condenatório, não havendo fragilidade ou vulnerabilidade probatória. Diga-se, ademais, que é impossível reconhecer que os testemunhos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos Apelantes não seriam prova idônea a embasar o comando sentencial, considerando que tal prova se mostra coerente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução processual. 7 – Parecer Ministerial pelo improvimento dos recursos. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8038569-76.2024.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes Jefferson da Cruz Silva e William de Jesus Almeida e Apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos recursos, mantendo-se integralmente a sentença penal condenatória, nos termos do voto.